Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPULSÃO HORIZONTAL (TESTE DE SALTO). MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NO CONCURSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por CINTIA MARISA FERNANDES, ora autora/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que a agravante/requerente, reprovada no teste de impulsão horizontal do concurso público para provimento de vagas de policial penal da Polícia Penal do DF, ingresse no curso de formação profissional, e seja reservada sua vaga conforme classificação até final julgamento de mérito. A decisão do Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência.
2. Narrou, em síntese, que foi eliminada, de forma indevida, do concurso público mencionado. Afirma que na 1a tentativa de realização do teste não pisou a linha de saída devido à elevação da ponta frontal do tênis que calçava, não descumprindo, assim, a proibição determinada no item tabela 14.4, do edital do concurso, com o seguinte enunciado: “[...] b) execução: ao comando “iniciar”, o candidato saltará à frente com movimento simultâneo dos pés. A marcação da distância saltada será a partir da linha de medição inicial, a qual será computada na marcação, até a marca no solo, de qualquer parte do corpo do candidato que estiver mais próxima da linha; c) durante a execução do teste: a marcação levará em consideração as seguintes observações: A última parte do corpo (mais próxima da linha de saída) que tocar o solo será referência para a marcação; Na aterrissagem com os pés, o calcanhar do pé que estiver mais próximo da linha de saída será a referência. O Teste de Impulsão Horizontal será realizado em piso adequado, em uma superfície plana e uniforme. Não será permitido ao (a) candidato(a): [...] d) tocar com o(s) pé(s) na linha de medição inicial (salto “queimado”); e) projetar o corpo à frente com consequente rolamento.”. A tutela de urgência foi deferida para manter a agravante/requerente nas próximas etapas do concurso público (ID. 46318722). O Instituto AOCP e o Distrito Federal apresentaram contrarrazões (ID’s. 47181296 e 47419959).
3. A controvérsia cingisse a averiguar, liminarmente, a legalidade ou não do ato administrativo de inaptidão da agravante/requerente no exame biofísico (impulsão horizontal/teste de salto) e, consequentemente, a sua exclusão do concurso público em apreço.
4. Preliminarmente, é firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário reavaliar os critérios adotados pela banca examinadora para elaboração, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos, devendo se limitar a sindicar a legalidade da atuação administrativa, inclusive a estrita observância das regras editalícias e demais atos normativos que regem o certame (Tema n.o 485 do STF). Nesse contexto, somente em casos excepcionais, em havendo flagrante ilegalidade de questões de prova de concurso público ou a ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Poder Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade.
5. Fixadas tais premissas, e analisando os documentos que instruíram o presente feito (em especial o edital do certamente e as mídias juntadas), verifica-se que a agravante/requeremte cumpriu com todas as exigências contidas no edital quando de sua 2a tentativa na realização do teste de impulsão horizontal do concurso público para provimento de vagas de policial penal da Polícia Penal do DF. Com efeito, em que pese o documento de ID. 47181299 (espelho do teste de aptidão física feminino) ter indicado que a requerente/agravante “pisou na linha final”, em atenta análise ao vídeo de ID. 46301316 verifica-se que a requerente/agravante não tocou em nenhuma das linhas de marcação (inicial ou final) ao pisar o solo pela primeira vez após o segundo salto.
6. Assim, diante da aparente verossimilhança nas alegações da agravante/requerente, mostra-se razoável a sua continuação no concurso público, para que possa realizar as demais etapas do certame. Vale ressaltar que os demais documentos juntados aos autos revelam indícios de que a agravante/requerente possui plenas condições físicas para o exercício da atividade de policial penal, além de ter logrado êxito em todas as etapas anteriores do certame, dentre as quais se incluem as provas de conhecimento, bem como os demais testes físicos que já foram concluídos. Ademais, é certo que os riscos predominam em desfavor da agravante/requerente, pois se viu impedida de continuar no concurso almejado mesmo tento sido aprovada nas etapas anteriores, havendo a possibilidade de preenchimento de sua vaga por outro candidato, o que evidencia o requisito do risco do resultado útil do processo e o perigo da demora. Logo, em sede de cognição sumária, verifica-se a verossimilhança do direito da agravante/requerente e o risco de lesão séria, pois a futura prestação jurisdicional se mostraria ineficaz pelo término do Concurso Público e a impossibilidade de sua participação o que justifica o deferimento do pleito liminar nos termos já consignados por ocasião da apreciação da tutela recursal proferida pelo MM. Juiz Edilson Enedido das Chagas.
7. Por todo o exposto, considerando as peculiaridades do caso e, especialmente diante do periculum in mora, verifica-se ser mais prudente, por ora, a confirmação da concessão da tutela recursal, para que a agravante/requerente realize as demais etapas do certame, ao menos até que a questão possa ser dirimida em sede de cognição exauriente. Cabe ressaltar, ainda, que o deferimento da liminar, no caso em apreço, visa, tão somente, assegurar a continuidade da agravante/requerente no certame, em virtude do aparente ilegalidade do ato administrativo que a excluiu do concurso, sem prejuízo de que seja desclassificada caso não aprovada nas etapas seguintes, de acordo com previsto no edital.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para determinar a manutenção do agravante/requerente no certame para realização das demais etapas do Concurso Público para o cargo de Polícia Penal, assegurada, tão somente, a reserva de vaga, no caso de aprovação de todas as etapas, até o julgamento de mérito da demanda.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, em face da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.